Tribunal: TJES
Processo: 5004124-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004124-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANICEIA DE OLIVEIRA PRATA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS DE RENDIMENTOS REDUZIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas processuais em duas parcelas iguais e sucessivas. A agravante, afastada de suas funções e percebendo auxílio-doença no valor de um salário-mínimo, alega que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à agravante, considerando sua alegada hipossuficiência e os documentos apresentados comprovando seus rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido quando comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo vedado o indeferimento sem a devida fundamentação e elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em casos de percepção de rendimentos em torno de dois salários-mínimos, deve-se presumir a veracidade da alegação de insuficiência econômica, salvo existência de prova em contrário.

5. A recorrente apresentou comprovantes de rendimento demonstrando que recebe R$ 1.320,00 mensais a título de auxílio-doença, valor que não afasta a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural que declara hipossuficiência e apresenta comprovantes de rendimento compatíveis com a insuficiência de recursos, salvo prova em contrário que demonstre capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput e § 1º; CPC, art. 99, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019; TJES, AI n. 5008298-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANICEIA DE OLIVEIRA PRATA
contra a r. decisão de evento ID. n.º 7881455, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, em sede de “ação de obrigação de fazer” que move em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o benefício de gratuidade da justiça pleiteado pela agravante, ao passo em que autorizou o parcelamento das custas iniciais em duas parcelas iguais e sucessivas.

Nas razões recursais (ID. 7881113), a agravante alega, em síntese, que:
(I)
o mesmo juízo já lhe concedeu o benefício de gratuidade em demanda proposta em 2022;
(II)
se encontra afastada de suas funções, percebendo auxílio-doença de um salário-mínimo;
(III)
os documentos juntados pela agravante, no juízo de origem, demonstraram que esta possui rendimento módico, o que, em conjunto com a presunção de veracidade que deve ser dada a declaração de hipossuficiência, indica a necessidade de deferimento da benesse.

Com base nessas alegações, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida, provisoriamente, a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar a extinção prematura do feito originário.

Decisão de ID n° 7973103,
deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e
concedeu
a gratuidade da justiça à agravante, provisoriamente, até o julgamento de mérito do presente agravo.

C
ontrarrazões no ID n° 8513924, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça.

Como cediço, a assistência judiciária gr
atuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

Consoante
a jurisprudência
do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

O exame dos autos originários revela que a parte recorrente, após intimada pelo juízo para apresentar documentos para instruir o pedido de deferimento da gratuidade da justiça, apresentou extrato previdenciário – o mesmo anexado ao recurso – demonstrando que atualmente a agravante percebe R$ 1.320,00 mensais a título de auxílio-doença.

Após a interposição do recurso, diante da ocorrência de fato novo, qual seja, o advento do termo final do benefício outrora recebido, a agravante peticionou nos autos para informar que foi feito novo pedido em 11.04.2024, o que reforçaria a necessidade de concessão do benefício.

Nota-se que apesar da
recorrente já ter exercido atividades como professora (contrato temporário) no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, desde janeiro de 2023 (ID n° 7969592) está afastada, recebendo benefício de auxílio-doença no valor de
R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

A jurisprudência deste

E. Tribunal de Justiça
entende
que evidenciada a percepção de remuneração em torno de dois salários-mínimos, deve ser deferido o benefício à parte postulante:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VENCIMENTOS EM REDUZIDO IMPORTE. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais, o caput do artigo 99 do CPC determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas. 2. O recorrente acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos, sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês. 3. Inexiste notícia de elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Data: 28/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5008298-28.2022.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

A renda comprovada pela
recorrente
não se mostra incompatível com o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sendo que, o pagamento das custas processuais, ainda que de forma parcelada,
poderá ocasionar
prejuízo para o sustento da agravante e de sua família.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a gratuidade da justiça em favor
da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder a gratuidade da justiça em favor da agravante.

Acompanho o voto de relatoria.